Tribunal: TJPA
Processo: 0011355-12.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011355-12.2017.8.14.0045

APELANTE: ADRIANO DA SILVA SOUSA, IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. CULPABILIDADE NEGATIVAMENTE VALORADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por dois réus condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), diante de sentença que fixou penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto (Adriano da Silva Sousa), e 6 anos e 8 meses de reclusão, também em regime aberto (Izaias Ferreira dos Santos Junior), além de penas de multa. Os fatos envolveram subtração de aparelho celular mediante ameaça com faca, com prisão em flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível aplicar a atenuante da confissão espontânea com redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo após fixação da pena-base no mínimo (Adriano da Silva Sousa); (ii) saber se houve desproporcionalidade na fixação da pena-base, ante valoração negativa da culpabilidade com aumento superior à fração usual de 1/6 (Izaias Ferreira dos Santos Junior).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231/STJ.

4. A fixação da pena-base com valoração negativa da culpabilidade se deu com fundamentação idônea, especialmente diante da função de liderança do réu no crime e uso direto de arma branca contra a vítima. Inexistência de fração legal obrigatória para tal aumento.

5. Sentença proferida com obediência aos critérios do art. 59 e ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não permite redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ. 2. A majoração da pena-base por valoração negativa da culpabilidade pode superar o patamar de 1/6, desde que fundamentada em elementos concretos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68, 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; STJ, AgRg no REsp n. 2.165.747/PA, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 744.638/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 6/8/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADRIANO DA SILVA SOUSA
e
IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os condenou, ambos como incursos no tipo penal inserto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

–
ADRIANO DA SILVA SOUSA,
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (detração), e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e,

–
IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR,
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (detração), e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo do ilícito.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27837306) que no dia 29 de agosto de 2017, no Jardim Cumaru, os apelantes em comento foram presos em flagrante delito, após subtraírem da vítima, Wesley Carlos Raczynski, mediante emprego de arma branca, tipo faca peixeira, o aparelho de telefone celular.

Descreve que policiais receberam informações acerca do assalto, e que os meliantes estariam fazendo uso de uma motocicleta Yamaha/Fazer, de cor vermelha. De posse das características dos sujeitos, a guarnição, em ronda, os avistaram às proximidades do Hospital Santa Mônica, momento em que os réus empreenderam fuga. Os assaltantes, porém, caíram do veículo e continuaram a evasão a pé, sendo, em seguida, detidos pelos agentes de segurança, oportunidade em que foram apreendidos em poder de Izaias, a arma branca, bem como o celular subtraído do ofendido.

Em
razões recursais
(ID 27837329), a Defensoria Pública do Estado do Pará interpôs apelação em favor de ambos os réus. No tocante a ADRIANO DA SILVA SOUSA, sustenta que houve erro na segunda fase da dosimetria da pena, pois a sentença deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea sob fundamento de incidência da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, o que, segundo sustenta, representa violação ao princípio da individualização da pena e à interpretação conforme a Constituição do art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Relativamente a IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, a insurgência recursal dirige-se contra a dosimetria da pena-base, sob alegativa de desproporcionalidade no aumento decorrente da valoração negativa de uma única circunstância judicial (culpabilidade), que teria resultado em acréscimo superior à fração usualmente adotada pela jurisprudência, pleiteando, por isso, a redução para 1/6 (um sexto).

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 27837337), pugna o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Promotor de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Recurso atinente ao réu
ADRIANO DA SILVA SOUSA
:

A insurgência recursal de ADRIANO DA SILVA SOUSA cinge-se, de forma específica, à alegada violação ao princípio da individualização da pena, em virtude da não aplicação, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sob o argumento de que a fixação da pena-base no mínimo legal não impediria sua incidência com efeitos redutores, a despeito da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

O cálculo penalógico alusivo ao mencionado recorrente restou assim fundamentado:

“Condenado – ADRIANO DA SILVA SOUSA

Considerando que o condenado ADRIANO DA SILVA SOUSA, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal; é primário e não registra antecedentes (certidões às fls. 89 e 90); conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade relativa ao tipo penal, com as circunstâncias favoráveis ao condenado de que não houve violência real e o produto do crime foi recuperado; em nada o comportamento da vítima influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base no grau mínimo do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Inexistem agravantes a considerar.
Sendo a pena base fixada no mínimo legal não há que se falar em aplicação de atenuantes em obediência à Súmula nº 231/STJ.
Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2º, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em
1/3 (um terço), fixando-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

Tendo em vista a quantidade da pena e a natureza do crime é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito prevista no art. 44 do Código Penal.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, b do Código Penal será o SEMIABERTO, entretanto, como o condenado, nesta data, em razão de sua prisão cautelar, já cumpriu 02 (dois) anos e 01 (um) dia da pena corporal aqui imposta, ou seja, cumprido o interstício de mais de 1/6 (um sexto) da pena, progrido-o para o regime ABERTO.

Tendo sido aplicado ao condenado ADRIANO DA SILVA SOUSA o regime ABERTO, substituo a prisão preventiva decretada por conversão no flagrante por medidas cautelares, nos termos da decisão Alvará de Soltura que segue em uma lauda impressa.”
(grifei)

Consoante cediço, a atenuante da confissão espontânea, quando existente, deve ser reconhecida formalmente, como de fato ocorreu na sentença em exame. No entanto, sua eficácia redutora encontra limite técnico-jurídico na consolidação da jurisprudência sumulada, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula 231/STJ). Trata-se de diretriz que confere segurança jurídica e homogeneidade na aplicação da sanção penal, respeitando os balizamentos normativos do art. 59 e 68 do Código Penal.

Tal orientação permanece válida e obrigatória no atual sistema de precedentes, especialmente ante a inexistência de alteração jurisprudencial formal no âmbito do STJ ou do STF que a revogue. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida pela eminente Ministra Daniela Teixeira, que negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a superação da Súmula 231 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, reafirmada pela Terceira Seção, mantém a aplicação da Súmula 231, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo com a incidência de atenuantes.

4. A decisão agravada deve ser mantida, não tendo havido determinação de sobrestamento dos processos pendentes sobre a matéria.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.165.747/PA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025.).”

O juízo sentenciante, portanto, atuou em estrita conformidade com a ordem jurídica, ao reconhecer a confissão prestada na fase policial como circunstância atenuante, mas abster-se de aplicá-la para reduzir a pena-base aquém do mínimo legalmente estabelecido, o que seria vedado não apenas pela Súmula 231, mas também pelos fundamentos constitucionais que lhe servem de amparo.

Não se verifica, ainda, qualquer afronta ao princípio da individualização da pena, uma vez que o magistrado procedeu à análise de todas as fases do art. 68 do Código Penal com plena motivação, reconhecendo expressamente a confissão como elemento integrativo da personalidade do agente, mas aplicando a reprimenda dentro dos marcos legais e jurisprudenciais vigentes.

Admitir o afastamento isolado da Súmula 231/STJ, em favor de construções hermenêuticas que contrariem frontalmente a jurisprudência consolidada, implicaria abrir perigoso precedente de flexibilização da legalidade penal, vulnerando a previsibilidade normativa e a isonomia na resposta penal. A tese defensiva, assim, carece de amparo jurídico válido.

2.
Da dosimetria da pena. Recurso atinente ao réu
IZAIAS DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR
:

A segunda tese recursal versada na presente apelação refere-se à alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base de IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, sob o argumento de que a majoração imposta pelo Juízo
a quo
, a partir da valoração negativa da culpabilidade, teria ultrapassado a fração usualmente adotada pela jurisprudência, sugerindo-se, como parâmetro alternativo, o acréscimo de 1/6 (um sexto).

No entanto, razão não assiste à defesa.

Fundamentou o Juízo sentenciante ao elaborar dosimetria penal:

“Considerando que o condenado IZAIAS DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau normal ao tipo penal
, tendo contra a circunstância de ter sido agente que abordou a vítima com a faca;
é reincidente por crime de roubo, com penas em execução perante a Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém – Processo nº 0012728-63.2006.8.14.0401, consoante certidões às fls. 88 e 91, sendo que os demais antecedentes que lá constam não podem ser levados em conta nesta fase de aplicação da pena em obediência à Súmula nº 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias inerentes ao crime; consequências de gravidade relativa ao tipo penal, com as circunstâncias favoráveis de que não houve violência real e o produto do roubo foi recuperado, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, caput do Código Penal, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Militando contra o condenado a agravante prevista no art. 61, I do Código Penal (reincidência)
e a seu favor a atenuante prevista no art. 65, III, d do mesmo Código (confissão espontânea), compenso as circunstâncias e mantenho a pena até aqui aplicada. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2º, II do Código Penal (crime cometido em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada no mínimo legal da majorante, ou seja, em 1/3 (um terço), fixando-a em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na
inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

Tendo em vista a quantidade da pena e a natureza do crime é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito prevista no art. 44 do Código Penal.

Nos termos do art. 33, § 1º a e § 3º do Código Penal, fixo como regime inicial de cumprimento da pena o FECHADO, vez que o condenado é reincidente, entretanto, como o condenado, nesta data, em razão de sua prisão cautelar, já cumpriu 02 (dois) anos e 01 (um) dia da pena corporal aqui imposta, ou seja, cumpridos os dois interstícios de 1/6 (um sexto) da pena, aplico ao caso a chamada PROGRESSÃO POR SALTO e progrido-o para o regime ABERTO.”

A dosimetria da pena é atividade judicial vinculada, mas não automática. Cabe ao magistrado, nos termos do art. 59 do Código Penal, aferir com fundamentação idônea as circunstâncias judiciais que influenciam na fixação da pena-base, observando o princípio da individualização da pena, mas também a discricionariedade regrada que lhe é conferida.

Dessarte, não há preceito normativo fixando frações vinculantes para o aumento decorrente da valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, sendo lícito ao julgador ultrapassar 1/6 (um sexto) ou outro patamar indicativo, desde que o faça com motivação concreta e contextualizada.

No caso dos autos, o Juízo de primeiro grau consignou, com clareza e precisão, que o réu IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR
foi o agente que abordou a vítima diretamente, inclusive, como aquele que fez uso da arma branca,

assumindo posição de liderança na execução do roubo
, o que evidencia maior grau de reprovabilidade de sua conduta e exacerba a culpabilidade em relação ao tipo penal em abstrato.

A adoção da fração de 1/4 (um quarto) sobre a pena-base mínima encontra respaldo direto na gravidade concreta do fato, nas circunstâncias de sua realização e na
função assumida pelo agente no contexto delitivo
, conforme expressamente delineado na sentença.

Não se pode olvidar que a culpabilidade, enquanto vetor de reprovação subjetiva da conduta, admite análise qualitativa e situacional, não sendo parâmetro meramente formal. A atuação do recorrente, que abordou a vítima diretamente, justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A opção judicial por fração superior a 1/6 (um sexto) não configura, por si, violação à proporcionalidade, tampouco afronta à uniformidade jurisprudencial, especialmente quando, como no caso presente, está ancorada em elementos objetivos dos autos.

Ressalte-se que, no sistema trifásico da pena, a pena-base exerce papel central na fixação da sanção penal justa, e sua graduação não se submete a padrões estanques, mas sim à motivação idônea e proporcionalidade interna. A sentença atacada atende a esses critérios, estando em plena conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA. ELEIÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA.

I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes.

II - Havendo coação ilegal ou teratologia, concede-se a ordem de ofício.

III - A jurisprudência desta Corte admite a utilização dos patamares de 1/6, 1/8, ou exasperação superior, desde que devidamente fundamentada, não havendo paradigma legal rígido sobre os critérios de fixação da pena intermediária.

IV - Na espécie, o Tribunal de Apelação concluiu, a partir de elementos concretamente extraídos dos autos, que a agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, deveria ser exasperada em fração superior a 1/6, em virtude da maior gravidade da conduta de praticar as vias de fato em ambiente familiar.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 744.638/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 12/8/2024.)”

Portanto, a alegação de desproporcionalidade carece de respaldo fático e jurídico. A pena imposta ao réu IZAIAS FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR reflete adequadamente sua conduta concreta, não havendo vício ou excesso a ser sanado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025